Tribunal: CARF
Processo: 10860.900333/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900333/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.280 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
GRANVALE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. INSTRUMENTO DE OUTORGA DE
PODERES E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
A Procuração Eletrônica, nos termos da legislação de regência, outorga
poderes para representação processual, hipótese em que o procurador poderá
peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos e praticar demais atos
necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo digital.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida,
determinando novo julgamento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10860.900135/2016-76,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Marcio Robson Costa (Suplente convocado), Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3402-007.270, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900333/2016-30
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900333/2016-30

Traz-se a exame processo administrativo de compensação, declarada por meio do
PER/DCOMP, parcialmente homologada pela autoridade fiscal competente.
Por não se adentrar ao mérito processual em virtude do não conhecimento da
impugnação pelo colegiado de primeira instância, transcrevo, de forma sintética, o Relatório da
decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora (MG), em relação à tese
traçada pela defesa:
"Assim, na linha do posicionamento já exposto pelo E. Supremo Tribunal Federal (RE
n° 240.785/SP), concluímos:
(i) O Contribuinte tem direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS;
(ii) O recolhimento destas contribuições com a inclusão do ICMS corresponde a
pagamento indevido ou a maior;
(iii) O Contribuinte que apurar crédito, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela RFB (artigo 74 da lei n° 9.430/96); o que pode ser
feito mediante a utilização do Programa PER/DCOMP (art. 2§e3°,IN 1300/2012)."
[original em negrito]
Em apreciação ao litígio administrativo, o colegiado a quo entendeu pela
necessidade de realização de saneamento, encaminhando o processo à unidade de origem para
intimar o contribuinte para juntada de procuração válida para os subscritores da manifestação de
inconformidade.
Realizada a ciência eletrônica por decurso de prazo, sem manifestação do
contribuinte, a DRJ, por unanimidade, entendeu pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa que segue:
“[...]
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA.
A procuração eletrônica é válida para acesso aos serviços disponíveis no Centro Virtual
de Atendimento ao Contribuinte da RFB discriminados no instrumento de outorga, e
não substitui a procuração específica, com os poderes perfeitamente delineados, que
deve ser apresentada junto com a defesa subscrita por procurador.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada com a decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário a esta
instância administrativa, alegando, em síntese:
a) O contribuinte outorgou Procuração Eletrônica com amplos poderes à Pessoa
Jurídica “PALMA, DE NATALE”;
b) Na impugnação constam os dados do Dr. Rodrigo Freitas de Natale, como
subscritor, o qual consta na procuração física acostada aos autos, bem como
no contrato social da Pessoa Jurídica Outorgada, não devendo prevalecer o
entendimento de assinatura “física” deste subscritor na peça digitalizada;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900333/2016-30

c) A busca pela verdade material, afastando a exigência da formalidade exigida,
em especial pela existência de procuração eletrônica com todos os poderes à
Pessoa Jurídica e procuração física ao advogado sócio da PJ;
d) Inexistência de previsão legal expressa para que o patrono apresente
documento de identificação pessoal;
e) O princípio da informalidade e economia processual no âmbito da
administração pública, citando decisão do CARF adotando como razão de
decidir o princípio do formalismo moderado;
Por fim, faz juntar aos autos Procuração Física e Eletrônica outorgando poderes
também à Pessoa Jurídica (PALMA, DE NATALE), bem como documentação dos advogados
subscritores autenticada em cartório.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3402-007.270, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como já descrito brevemente em relatório, não se traz a julgamento o
mérito processual da compensação, tendo em vista o não conhecimento
da Manifestação de Inconformidade pelo colegiado de primeira instância.
Segundo o Acórdão recorrido, o Decreto 70.235/72, previu em seu art.
16, II, como requisito indispensável a qualificação do impugnante, assim
entendida como “os dados que identificam o signatário da impugnação,
que devem estar acompanhados de sua documentação, de tal forma a
comprovar que a defesa está sendo apresentada pelo próprio interessado
[...]”, fundamentando ainda o não conhecimento nos arts. 653, 654 e 662
do Código Civil de 2002.
Analisando os autos processuais, trouxe ainda o Acórdão de primeira
instância que no início da Manifestação de Inconformidade, a
GRANVALE informa que, “por seus advogados infra-assinados
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900333/2016-30

(Doc.2), vem respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, expor e
requerer o que se segue (...)”. Ao final da peça, constam como
subscritores, sem assinatura física, os Advogados Dr. Rodrigo Freitas de
Natale e Dr.a Patrícia Madrid Baldassare:
Concluindo o seu entendimento, o colegiado a quo destaca que a
existência de procuração eletrônica valida, conferida à Pessoa Jurídica
“PALMA, DE NATALE”, na data da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, não substitui a procuração específica para a prática de
atos processuais, e assevera:
“Nesse sentido, o Manual Simplificado do Contribuinte - Funcionalidades do
Sistema e-Processo no Portal e-CAC, versão 22/02/2016, fl. 43, disponível no
sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil
-
RFB
(http://idg.receitaiazenda.gov.br/acesso-rapido
processos/processo-
digital/arquivos-e-imag vs3.pdf) também instrui:
"Há que se lembrar que a Procuração Digital eCAC outorgada com o serviço
Processos Digitais não substitui, conforme o caso, a procuração e/ou mandato
formal especifico para a prática de atos processuais, quando exigidos pela
legislação."
Pois bem, fazendo o confronto entre a decisão do colegiado de primeira
instância, os argumentos da recorrente e a atual legislação de regência da
matéria, entendo como perfeitamente válida a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte, portanto, deveria ter sido
conhecido o recurso apresentado à Delegacia de Julgamento.
Explicando: tem-se duas representações participando do litígio
processual, a Procuração Eletrônica com amplos poderes, outorgada à
pessoa jurídica “PALMA, DE NATALE”, e a Procuração Física
(digitalizada) juntada aos autos, outorgando poderes para, entre outros,
Rodrigo Freitas de Natale (sócio da “Palma, de Natale”) e Patrícia
Madrid Baldassare.
Analisando inicialmente a Procuração Eletrônica, verifica-se que, à data
da decisão de primeira instância, vigia a IN RFB no 944/2009, que
poucos detalhes previa sobre a efetiva amplitude dos poderes conferidos:
“Instrução Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009:
Dispõe sobre outorga de poderes para fins de utilização, mediante certificado
digital, dos serviços disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Art. 1o As pessoas físicas ou jurídicas poderão outorgar poderes a pessoa física
ou jurídica, por intermédio de procuração, para utilização, em nome do
outorgante, mediante certificado digital, dos serviços disponíveis no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).”
De fato, o ato normativo não expressou maiores informações acerca dos
poderes conferidos por meio da Procuração Eletrônica, abrindo margem
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900333/2016-30

ao intérprete para conclusões restritivas, especialmente quando apreciado
em conjunto do Manual Simplificado do Contribuinte – Funcionalidades
do e-Processo, como já exposto nesse acórdão.
Entretanto, dias após a emissão do Acórdão de primeira instância, entrou
em vigor a Instrução Normativa RFB no 1.751/2017, que cuidou de
prever expressamente conceitos e poderes conferidos pelos instrumentos
de representação previsto pela Receita Federal do Brasil (com alterações
em dezembro de 2019):
“Art. 1o Esta instrução Normativa dispõe sobre o acesso do contribuinte aos
serviços disponíveis na Lista de Serviços da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) mediante outorga de poderes a pessoa física ou jurídica
detentora de certificado digital.
Art. 2o A pessoa física ou jurídica, detentora ou não de certificado digital, poderá
outorgar poderes a pessoa física ou jurídica detentora de certificado digital, por
meio de procuração RFB ou de procuração eletrônica, para utilização, em
ambiente virtual, de serviços disponíveis na Lista de Serviços da RFB a que se
refere o art. 1o, protegidos ou não pelo sigilo fiscal, em nome do outorgante.
Art. 3o O acesso ao serviço “Processos Digitais” do sistema Procurações,
disponível no endereço eletrônico informado no inciso I do §1o do art. 2o,
permite a outorga, além dos poderes a que se refere o art. 2o, de poderes
para representar o outorgante perante a RFB no cumprimento de
formalidades relacionadas a processos digitais, hipótese em que o
procurador poderá peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos e
praticar demais atos necessários ao desenvolvimento válido e regular do
processo digital ou do dossiê digital.”
E mais. O “Manual de Funcionalidades do Sistema Processos Digitais (e-
Processo) no Portal de Atendimento Virtual (e-CAC)”, versão dezembro-
2018, não mais previu a necessidade de procuração específica para a
prática de atos processuais. Pelo contrário, explicou que por meio da
Procuração Eletrônica os outorgados passam a ter o poder para intervir
e/ou instruir o processo administrativo:
“5. Procurações – Consultar/Alterar Restrição de Procuração.
[...]
Com essa facilidade do e-CAC Processos Digitais, p. ex., os despachantes
aduaneiros poderão intervir e/ou instruir especificamente os processos ou dossiês
de interesse da área aduaneira do desembaraço, cadastrados pela autoridade
aduaneira do local do desembaraço dos produtos, a que estejam vinculados
perante o Siscomex ou outro sistema aduaneiro.
[...]
Da mesma forma, os advogados e/ou representantes do contribuinte/interessado
poderão também intervir/instruir os processos ou dossiês a que estejam afetos.”
Não é só. Atualmente, a Instrução Normativa RFB, que dispõe sobre a
entrega de documentos no formato digital para juntada a processo digital,
conceituou o “procurador digital”:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900333/2016-30

“Art. 1o A entrega de documentos no formato digital para juntada a processo
digital ou a dossiê digital, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), será realizada na forma disciplinada nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-
se:
[...]
IV – procurador digital, a pessoa a quem tenham sido outorgados poderes para
representar o interessado em processo digital ou dossiê digital, formalizados
mediante procuração eletrônica ou procuração RFB, com a opção do serviço
“Processos Digitais” do sistema Procurações, de que trata a Instrução
Normativa RFB no 1.751, de 16 de outubro de 2017;
Apesar dos atos normativos expostos serem posteriores à discussão do
conhecimento da Manifestação de Inconformidade em primeira instância,
não se está criando novo direito por meio de Instrução Normativa (nem
poderia), assim, seja por sua natureza interpretativa, seja pela natureza
processual, são plenamente aplicáveis neste momento, em especial
quando se analisa todo o arcabouço normativo da matéria, como abaixo
se explica.
Escalando degraus na pirâmide normativa, a legislação de regência da
matéria em momento algum traçou requisitos ou vedações à participação
processual ao ora denominado “procurador digital”. O Decreto no
70.235/72, de forma simples, estabeleceu como requisito à impugnação a
“qualificação do impugnante”. Ora, diante das elucidações dos atos
normativos supervenientes, não há como negar o cumprimento de tal
requisito, principalmente por tratar-se de petição apresentada no período
de validade da procuração (eletrônica), assinada digitalmente pelo
outorgado, como se extrai da página de autenticação que acompanha a
Manifestação de Inconformidade apresentada:

Entendo dessa forma desnecessária a assinatura “física” da manifestação
juntada por procurador com poderes processuais outorgados por meio de
Procuração Eletrônica.
Ainda assim, por ter a recorrente fundamentado sua razão também na
ausência de obrigatoriedade da “assinatura física” do representante
processual com poderes outorgados por meio de procuração física
(digitalizada) juntada aos autos, aprecia-se tal argumentação em conjunto
com a base principiológica suscitada em recurso.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900333/2016-30

O direito processual tem evoluído constantemente. A forma, antes
protagonista passou a tomar cada vez mais um papel coadjuvante diante
de princípios ora consolidados, como o do formalismo moderado, da
verdade material (para o processo administrativo) ou mesmo do
instrumentalismo das formas.
Porém, há que se destacar que, quando decorrente de lei, não deve o
administrador descumpri-la em virtude dos princípios processuais, visto
sua submissão também ao princípio da legalidade.
Dentro desse contexto, nada mais óbvio que toda e qualquer petição
apresentada à administração pública deverá ser devidamente assinada e
acompanhada de documento de identificação, de forma a comprovar a
legitimidade do peticionante. No caso em tela, consta como um dos
subscritores o Dr. Rodrigo Freitas de Natale, OAB/SP no 178.344, sem
assinatura física ou digital própria acostada aos autos, constando apenas a
assinatura digital da Pessoa Jurídica “Palma, de Natale e Teracin
Assessoria e Consultoria S/S LTDA”.
A Pessoa Jurídica, em sua última alteração contratual (fls. 93 e
seguintes), previu que a administração da sociedade seria realizada pelos
seus sócios, identificados como Rafael Moreira Palma, Rodrigo Freitas
de Natale e José Luis Teracin de Oliveira.
Como se percebe, a própria existência de procuração eletrônica
outorgada à sociedade “Palma, de Natale [...]” convalida a ausência de
assinatura física para os serviços dispostos no art. 2o e 3o da Instrução
Normativa RFB no 1751/2017, dentre eles, o de apresentar petição e
impugnar, assim, não interfere no mérito processual a inexistência de
assinatura física de um dos subscritores.
Vale ainda ressaltar que a legislação não diferencia a outorga de poderes
à Pessoa Física ou jurídica, motivo pelo qual entendo como irrelevante ao
julgamento da lide.
Neste sentido, entendeu por unanimidade a Primeira Seção deste
Tribunal Administrativo, no Acórdão no 1301-003.296, de relatoria do
então Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PROCURAÇÃO
ELETRÔNICA.
VALIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA.
A Procuração Eletrônica conforme a regulamentação legal permite a
outorga de poderes para representar o outorgante perante a RFB no
cumprimento de formalidades relacionadas a processos digitais, podendo
para tanto peticionar, impugnar, desistir, entre outros atos, inclusive juntar
documentos em processo digital ou em dossiê digital. Considera-se
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900333/2016-30

comprovada outorga de poderes para impugnação o protocolo de defesa por
pessoa com procuração eletrônica outorgada pela impugnante.
Não conhecendo a DRJ da Impugnação apresentada, incorre em cerceamento do
direito de defesa da Impugnante, devendo ser anulada a decisão recorrida.
[...]
Portanto, o Contribuinte tem razão neste ponto, pois não havia qualquer vício de
representação, visto que a Impugnação foi assinada digitalmente por um dos
subscritores, que detinha Procuração Eletrônica para tanto. Em razão disso, os
argumentos da PRIME NET não foram sequer conhecidos pela decisão da DRJ,
razão pela qual entendo que ela está maculada por vicio de nulidade, com
fundamento no art. 59, II do Decreto 70.235/72:
Ari. 59. São nulos:
I- os aios e lermos lavrados por pessoa incompetente:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Desse modo, voto por declarar a nulidade da decisão da DRJ, devendo os autos
retornarem àquela instância administrativa para o proferimento de nova decisão,
dessa vez conhecendo a Impugnação interposta pela[...].”
Por tudo exposto, VOTO por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, declarando a nulidade da decisão da DRJ, devendo os autos
retornarem ao colegiado de primeira instância, para que seja proferida
nova decisão, conhecendo da Manifestação de Inconformidade.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando novo
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900333/2016-30

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital